Tribunal: TJSP
Processo: 3004366-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Perito privado – Importante ressaltar, que o não conhecimento do agravo de instrumento na espécie não caracterizará prejuízo aos recorrentes, uma vez que, nos termos das normas previstas no art. 1.009, §1o do CPC/2015, a decisão que não comporta agravo de instrumento, não será coberta pela preclusão e deverá ser combatida em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final,

Ementa:
Perito privado – Importante ressaltar, que o não conhecimento do agravo de instrumento na espécie não caracterizará prejuízo aos recorrentes, uma vez que, nos termos das normas previstas no art. 1.009, §1o do CPC/2015, a decisão que não comporta agravo de instrumento, não será coberta pela preclusão e deverá ser combatida em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final, ou nas contrarrazões – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3004366-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOSÉ FACCIONI FILHO, SUELY
MALTA DE PAULA, GERALDO DE LIMA BRAULINO, ALBERTO DE
OLIVEIRA, DORIVAL GONÇALVES DOS SANTOS, HELDER MENEGHETTI,
PAULO AMOR ESPIN, JORGE PONCIANO e PEDRO IZIDORO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004366-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45180 A
2
AGRAVO INTERNO No 3004366-36.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
AGRAVANTE Fazenda Pública do Estado de São Paulo
INTERESSADOS Dorival Gonçalves dos Santos e outros
VOTO No 45180 A
Perito privado
Importante ressaltar, que o não
conhecimento do agravo de instrumento na espécie não
caracterizará prejuízo aos recorrentes, uma vez que, nos
termos das normas previstas no art. 1.009, §1o do
CPC/2015, a decisão que não comporta agravo de
instrumento, não será coberta pela preclusão e deverá ser
combatida em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra decisão final, ou nas contrarrazões

Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 11a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. Walter Godoy dos Santos
Júnior, e consistente em nomear perito privado, a ser custeado pela executada.
É o relatório.
Houve decisão monocrática (fls. 18) pelo não conhecimento do
recurso diante da tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
com nota de que ausente excepcionalidade no caso vertente.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou e unificou a questão da natureza jurídica do artigo 1.015 do CPC, ao fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004366-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45180 A
3
tese de observância obrigatória no julgamento do Tema 988, quanto à taxatividade
mitigada do rol presente no artigo 1.015 do CPC, da seguinte forma:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS
DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM
LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao
restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria
cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do
CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004366-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45180 A
4
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo,
mas
admitiria
interpretações
extensivas
ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja
porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado
pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá
preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela
parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os
efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas
seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se
provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT
que,
observados
os
demais
pressupostos
de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004366-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45180 A
5
agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia o acerto do acórdão recorrido em
não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se
reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame
imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”
Como se observa do mencionado julgado, o C. STJ fixou a
seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
Importante ressaltar, por fim, que o não conhecimento do
agravo de instrumento na espécie não caracterizará prejuízo aos recorrentes, uma vez
que, nos termos das normas previstas no art. 1.009, §1o do CPC/2015, a decisão que
não comporta agravo de instrumento, não será coberta pela preclusão e deverá ser
combatida em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final,
ou nas contrarrazões.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica